Tribunal: STF
Processo: ARE 790786
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SEGUNDO RECURSO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 27/8/2009 - TEMA 181). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.